Tribunal: STF
Processo: HC 186127
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. COAÇÃO ATRIBUÍDA A JUIZ DE DIREITO E A TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. AUTORIDADES COATORAS CUJOS ATOS NÃO SE SUBMETEM DIRETAMENTE À COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA ESPÉCIE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Rondônia, em benefício de José Teixeira de Araújo, Lousival Quartezani, Valdinei Lopes e Erli Eduardo do Nascimento, contra atos do juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Luzia do Oeste/RO, do Tribunal de Justiça de Rondônia e da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.5.2020, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 573.707.
O caso
    2. A defesa do paciente José Teixeira de Araújo postulou a “concessão de prisão domiciliar, alegando que se encontra em risco de contrair o vírus Covid-19, em razão da aglomeração em que cumpre pena”. Em 1º.4.2020, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Luzia do Oeste/RO indeferiu esse pedido.
    Contra essa decisão foi impetrado, no Tribunal de Justiça de Rondônia, o Habeas Corpus n. 0801909-60.2020.8.22.0000, indeferido liminarmente pelo Relator, Desembargador Miguel Mônico Neto, em 8.4.2020:
    “Na hipótese, a decisão que o paciente pretende ver reformada, foi proferida em sede de condenação definitiva, já que proferida em execução penal. Assim, pelo que se evidencia, o recurso cabível em situações análogas é o de agravo, nos termos do art. 197 da LEP, não servindo o habeas corpus como sucedâneo recursal.
    Por outro lado, não se evidencia ilegalidade flagrante que, eventualmente, ensejasse a concessão da ordem de ofício, uma vez que os pedidos aqui formulados poderiam ter sido objetos agravo de execução penal, já que cumpre pena em razão de condenação definitiva.
    Com essas considerações, diante da ausência do preenchimento das condições especificas para o manejo desta ação constitucional, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 123, IV do RITJRO”.
    3. A defesa do paciente Lousival Quartezani apresentou “pedido de prisão domiciliar, fundado na Recomendação nº 62 de 17 de março de 2020, proferida pelo Conselho Nacional de Justiça”. Em 27.3.2020, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Luzia do Oeste/RO indeferiu esse pedido.
    Contra essa decisão foi impetrado, no Tribunal de Justiça de Rondônia, o Habeas Corpus n. 0801957-19.2020.8.22.0000, indeferido liminarmente em 13.4.2020 pelo Relator, Desembargador Miguel Mônico Neto:
    “Na hipótese, a decisão que o paciente pretende ver reformada, foi proferida em sede de processo de execução penal, cujo recurso cabível é o de agravo, nos termos do art. 197 da L.E.P, não servindo o habeas corpus como sucedâneo recursal.
    Por outro lado, não se evidencia ilegalidade flagrante que, eventualmente, ensejasse a concessão da ordem de ofício.
    Com essas considerações, diante da ausência do preenchimento das condições especificas para o manejo desta ação constitucional, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 123, IV do RITJRO”.
    4. A defesa do paciente Valdinei Lopes postulou a “concessão de prisão domiciliar, alegando que se encontram em risco de contrair o vírus Covid-19, em razão da aglomeração em que cumprem pena”. Em 1º.4.2020, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Luzia do Oeste/RO indeferiu esse pedido.
    Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 0801937-28.2020.8.22.0000 no Tribunal de Justiça de Rondônia, não conhecido, em 8.4.2020, pelo Relator, Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz:
    “Compulsado os autos verifica-se que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime fechado na Comarca de Santa Luzia D’Oeste em razão de condenação pela prática de furto qualificado.
    No presente caso, pretende-se a concessão de habeas corpus para que seja concedida prisão domiciliar em favor do paciente, em razão do indeferimento do pedido no juízo de execução em 01 de abril de 2020.
    Pela análise dos autos, tenho que a presente ordem não deve ser conhecida. (…)
    Pois bem. Tenho que o remédio heroico não é a via cabível no presente caso para discussão de decisão prolatada pelo juízo a quo, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso cabível.
    Ressalto que este Tribunal tem se manifestado – seguindo os precedentes dos demais Tribunais – que só é possível a impetração de habeas corpus mediante flagrante ilegalidade ou nulidade, sendo imprescindível ofensa ao texto expresso em lei ou às jurisprudências e súmulas deste Tribunal e Tribunais Superiores, sem a necessidade de se realizar uma análise aprofundada da prova dos autos, posto que incabível pela via eleita.
    Inobstante as alegações da impetrante, não vislumbro qualquer flagrante ilegalidade manifesta, ou fundamentação legal suficiente a acolher o remédio impetrado, entendo, pois, que a pretensão deve ser deduzida através da via apropriada.
    Assim, por não constituir sucedâneo do recurso expressamente previsto na lei para impugnação de decisão judicial, não é o presente a via adequada para avaliar a pretensão writ deduzida, conforme proclamado reiteradamente por este Tribunal de Justiça.
    Com essas considerações, não conheço da ordem impetrada, em razão de manifesta inadequação da via eleita”.
    5. A defesa do paciente Erli Eduardo do Nascimento postulou a “concessão de prisão domiciliar, alegando que se encontram em risco de contrair o vírus Covid-19, em razão da aglomeração em que cumprem pena”. Em 1º.4.2020, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Luzia do Oeste/RO indeferiu esse pedido.
    Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 0801885-32.2020.8.22.0000 no Tribunal de Justiça de Rondônia, não conhecido, em 7.4.2020, pelo Relator, Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz:
    “Compulsado os autos verifica-se que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto em unidade prisional da Comarca de Santa Luzia d’Oeste.
    No presente caso, pretende-se a concessão de habeas corpus para que seja concedida a prisão domiciliar em razão do indeferimento do pedido no juízo de execução em 27 de março de 2020.
    Pela análise dos autos, tenho que a presente ordem não deve ser conhecida. (…)
    Ressalto que este Tribunal tem se manifestado – seguindo precedentes – que só é possível a impetração de habeas corpus mediante flagrante ilegalidade ou nulidade, sendo imprescindível ofensa ao texto expresso em lei ou às jurisprudências e súmulas deste Tribunal e Tribunais Superiores, sem a necessidade de se realizar uma análise aprofundada da prova dos autos, posto que incabível pela via eleita.
    Inobstante as alegações da impetrante, não vislumbro qualquer flagrante ilegalidade manifesta, ou fundamentação legal suficiente a acolher o remédio impetrado. Entendo, pois, que a pretensão deve ser deduzida na via apropriada, por recurso próprio, como bem o sabe a douta defensora pública.
    Assim, por não constituir sucedâneo do recurso expressamente previsto na lei para impugnação de decisão judicial, não é o presente writ a via adequada para avaliar a pretensão deduzida, conforme proclamado reiteradamente por este Tribunal.
    Com essas considerações, não conheço da ordem impetrada, em razão de manifesta inadequação da via eleita”.
    6. Contra as decisões proferidas nos habeas corpus impetrados em benefício dos pacientes no Tribunal de Justiça de Rondônia foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 573.707, liminarmente indeferido pelo Ministro Ribeiro Dantas em 16.4.2020:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de LOUZIVAL QUARTEZANI, VALDINEI LOPES, ERLI EDUARDO DO NASCIMENTO e JOSÉ BATISTA DO NASCIMENTO, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
    Consta dos autos que houveram pedidos de prisão domiciliar ao Juízo da Execução Penal os quais restaram indeferidos.
    Irresignada, a Defensoria Pública impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, que, por decisões monocráticas do Relator, não conheceu dos writs.
    Nas razões deste mandamus, a impetrante alega, em síntese, que os pacientes fazem jus à prisão domiciliar, com amparo no que prevê a Recomendação n. 62 do CNJ, de 17/03/2020, em razão do risco a saúde, decorrente da pandemia do COVID-19, e por se tratar de indivíduos idosos (Louzival, José e Erli) e hipertenso (Valdinei).
    Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para conceder o cumprimento da pena dos pacientes em regime domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    O presente writ foi manejado contra decisão singular do Desembargador Relator do Tribunal de origem, sem informação de que tenha havido interposição de agravo regimental para manifestação do Órgão Colegiado daquela Corte.
    Assim, ausente o exaurimento da instância ordinária, não se conhece do pedido sob pena de indevida supressão de instância”.
    7. Essa decisão foi objeto de agravo regimental, ao qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento em 5.5.2020:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA DO STJ NÃO INAUGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por este Superior Tribunal.
    2. ‘Ante o não esgotamento da instância antecedente, por meio da interposição do recurso cabível contra decisão monocrática de Desembargador Relator, não pode o Superior Tribunal de Justiça, subvertendo o sistema de organização judiciária, analisar diretamente questão não apreciada pela Corte de origem, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 325.124/RJ, rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, j. 9/6/2015, DJe 22/6/2015).’ (AgRg no RHC 118.447/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 18/10/2019).
    3. Agravo regimental não provido”.
    8. Contra esse julgado ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que os “pacientes cumprem pena na Cadeia Pública da Comarca de Santa Luzia D’Oeste-RO, sendo que o Diretor da unidade, em Ofício após provocação da Defensoria Pública (anexo 5), informou que:
    1. José Teixeira de Araújo é idoso (regime fechado).
    2. Lousival Quartezani é idoso (regime fechado).
    3. Valdinei Lopes é hipertenso (regime semiaberto).
    4. Erli Eduardo do Nascimento é idoso (regime semiaberto).
    (…) segundo o Boletim Epidemiológico de 11 de abril de 2020, no Brasil foram confirmados 20.727 casos de COVID-19, sendo que, nas últimas 24 (vinte e quatro) horas foram confirmados 1.089 novos casos da doença, o que representou um incremento de 5,5% (1.089/19.638) em relação ao total acumulado até o dia anterior.
    Em Rondônia, o primeiro caso de COVID-19 foi confirmado em 19 de março de 2020, totalizando 433 casos até 29 de março de 2020 e 15 óbitos.
    Em Rondônia, o primeiro caso de COVID-19 foi confirmado em 19 de março de 2020, totalizando 2659 e 101 óbitos até 21 de maio de 2020.
    Especificamente na Comarca de Santa Luzia D´Oeste, há 02 (dois) casos da doença confirmados”.
    Ressalta que os “pacientes aqui salvaguardados se caracterizam como pessoas em situação/condição de vulnerabilidade ante a recente declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11 de março de 2020.
    (…) deve-se ressaltar que, para os apenados cumprindo pena atualmente em regime semiaberto (Valdinei Lopes e Erli Eduardo do Nascimento), a Recomendação, em seu inciso III, do artigo 5º, não condicionou a concessão de prisão domiciliar a qualquer requisito.
    Nesse contexto, totalmente carente de fundamentação a decisão de primeiro grau, a qual meramente aduziu não se mostrar razoável a concessão de prisão domiciliar aos pacientes, visto que a possibilidade de contaminação poderia aumentar e, consequentemente, a propagação do vírus, por estar em contato com outras pessoas, sendo imprescindível no momento não apenas a preservação da integridade das pessoas custodiadas, mas também da sociedade em gera.
    De mais a mais, todos os pacientes do presente writ foram considerados como grupo de risco pelo Diretor da unidade, uma vez que são idosos (José Teixeira, Lousival Quartezani e Erli Eduardo do Nascimento) ou tem hipertensão (Valdinei Lopes)”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer a concessão da ordem de HABEAS CORPUS, em caráter LIMINAR, em favor de JOSÉ TEIXEIRA DE ARAÚJO, LOUSIVAL QUARTEZANI, VALDINEI LOPES e ERLI EDUARDO DO NASCIMENTO, a ser posteriormente confirmada ao final do julgamento de mérito, a fim de conceder saída antecipada ou prisão domiciliar a cada um, uma vez que se enquadram no artigo 5°, incisos I, ‘a’ e ‘b’, e III, da Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. Quanto ao constrangimento ilegal atribuído ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Luzia do Oeste/RO e ao Tribunal de Justiça de Rondônia, a espécie não comporta ato processual válido a ser adotado neste momento pelo Supremo Tribunal Federal.
    10. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).
    No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito e Tribunal de Justiça estadual.
    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.
    11. Quanto à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    As questões objeto da presente impetração, relativas à concessão da prisão domiciliar para os pacientes em razão da pandemia da Covid-19, não foram apreciadas em segunda instância nem pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a confirmar a decisão do Ministro Ribeiro Dantas, pela qual liminarmente indeferido o Habeas Corpus n. 573.707 por ter como objeto decisões monocráticas proferidas em habeas corpus impetrados no Tribunal de Justiça de Rondônia. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar para o paciente José Teixeira de Araújo, o juízo de origem afirmou:
    “1. O reeducando cumpre pena no regime semiaberto, pelo cometimento do crime previsto no artigo artigo 217-A, caput, do Código Penal, tendo cumprido o percentual de 15% (quinze por cento) da pena até o momento, com projeção de progressão para o regime semiaberto em 01/07/2022 (atestado de pena).
    Considerando o cenário atual, a análise do pedido do reeducando deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como as medidas disponíveis para o enfrentamento da emergência de saúde pública, sempre focando na manutenção da vida e saúde da sociedade em geral. (…)
    Atualmente, não existem notícias de que algum agente de segurança pública tenha sido infectado pelo Covid-19, ou ainda de que o referido vírus tenha se disseminado dentro do estabelecimento prisional, bem como de que há casos confirmados no Município de Santa Luzia D’ Oeste/RO.
    Além disso, a recomendação atual das autoridades de saúde é o isolamento social, para todas as pessoas, estejam elas privadas de liberdade por decisão judicial ou não, a fim de impedir a propagação do novo coronavírus – Covid-19.
    Ressalte-se, que não é razoável a colocação do reeducando em prisão domiciliar em função do novo coronavírus- Covid-19, eis que esse já cumpre a recomendação das autoridades sanitárias, qual seja, de ficar em isolamento (mesmo que involuntário).
    Ademais, deferir a prisão domiciliar neste momento não se mostra razoável, visto que a possibilidade de contaminação poderia aumentar e, consequentemente, a propagação do vírus, por estar em contato com outras pessoas, sendo imprescindível no momento não apenas a preservação da integridade das pessoas custodiadas, mas também da sociedade em geral.
    Por fim, destaque-se que não há garantia de que o preso do regime semiaberto respeitará as normas da prisão domiciliar, considerando que a sua reclusão se deu pelo descumprimento de lei penal.
    3. Assim, INDEFIRO o pleito formulado por JOSÉ TEIXEIRA DE ARAÚJO, nos termos da fundamentação retro”.
    O pedido de prisão domiciliar do paciente Lousival Quartezani foi indeferido nos seguintes termos:
    “Atualmente, não existem notícias de que algum agente de segurança pública tenha sido infectado pelo Covid-19, ou ainda de que o referido vírus tenha se disseminado dentro do estabelecimento prisional.
    Além disso, a recomendação atual das autoridades de saúde é o isolamento social, para todas as pessoas, estejam elas privadas de liberdade por decisão judicial ou não, a fim de impedir a propagação do novo coronavírus – Covid-19.
    Ressalte-se, que não é razoável a colocação do reeducando em prisão domiciliar em função do novo coronavírus- Covid-19, eis que esse já cumpre a recomendação das autoridades sanitárias, qual seja, de ficar em isolamento (mesmo que involuntário).
    Ademais, colocá-lo em liberdade ou mesmo em prisão domiciliar – dada a ausência de fiscalização sobre esta - nesse momento aumentaria o risco do mesmo em se infectar na rua, e, consequentemente, propagar o vírus para outras pessoas que pode vir a entrar em contato, sendo imprescindível no momento não apenas a preservação da integridade das pessoas custodiadas, mas também da sociedade em geral.
    5. Assim, INDEFIRO o pleito de prisão domiciliar, nos termos da fundamentação retro”.
    Quanto ao paciente Valdinei Lopes, o pedido de prisão domiciliar foi indeferido com estes fundamentos:
    “Atualmente, não existem notícias de que algum agente de segurança pública tenha sido infectado pelo Covid-19, ou ainda de que o referido vírus tenha se disseminado dentro do estabelecimento prisional.
    Ainda, não há casos de pessoas infectadas confirmados no Município de Santa Luzia D’ Oeste/RO e o sistema prisional possui equipe de saúde capacitada para análise das condições dos custodiados.
    Além disso, a recomendação atual das autoridades de saúde é o isolamento social, para todas as pessoas, estejam elas privadas de liberdade por decisão judicial ou não, a fim de impedir a propagação do novo coronavírus – Covid-19.
    Ressalte-se, que não é razoável a colocação do reeducando em prisão domiciliar em função do novo coronavírus- Covid-19, eis que esse já cumpre a recomendação das autoridades sanitárias, qual seja, de ficar em isolamento (mesmo que involuntário).
    Ademais, deferir a prisão domiciliar neste momento não se mostra razoável, visto que a possibilidade de contaminação poderia aumentar e, consequentemente, a propagação do vírus, por estar em contato com outras pessoas, sendo imprescindível no momento não apenas a preservação da integridade das pessoas custodiadas, mas também da sociedade em geral.
    Por fim, destaque-se que não há garantia de que o preso do regime semiaberto respeitará as normas da prisão domiciliar, considerando que a sua reclusão se deu pelo descumprimento de lei penal.
    3. Assim, INDEFIRO o pleito formulado por VALDINEI LOPES, nos termos da fundamentação retro”.
    O pedido de prisão domiciliar do paciente Erli Eduardo do Nascimento foi indeferido com a seguinte fundamentação:
    “1. O reeducando cumpre pena no regime semiaberto, pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006 e no artigo 121, §2º do Código Penal, tendo cumprido o percentual de 21% (vinte e um por cento) da pena até o momento, com projeção de progressão para o regime aberto em 16/05/2021 (atestado de pena). (…)
    Atualmente, não existem notícias de que algum agente de segurança pública tenha sido infectado pelo Covid-19, ou ainda de que o referido vírus tenha se disseminado dentro do estabelecimento prisional, bem como de que há casos confirmados no Município de Santa Luzia D’ Oeste/RO.
    Além disso, a recomendação atual das autoridades de saúde é o isolamento social, para todas as pessoas, estejam elas privadas de liberdade por decisão judicial ou não, a fim de impedir a propagação do novo coronavírus – Covid-19.
    Ressalte-se, que não é razoável a colocação do reeducando em prisão domiciliar em função do novo coronavírus - Covid-19, eis que esse já cumpre a recomendação das autoridades sanitárias, qual seja, de ficar em isolamento (mesmo que involuntário).
    Ademais, deferir a prisão domiciliar neste momento não se mostra razoável, visto que a possibilidade de contaminação poderia aumentar e, consequentemente, a propagação do vírus, por estar em contato com outras pessoas, sendo imprescindível no momento não apenas a preservação da integridade das pessoas custodiadas, mas também da sociedade em geral.
    Pelas mesmas razões o deferimento do pedido de trabalho externo, por ora, não se mostra razoável, visto que o contato deste com pessoas de fora do estabelecimento prisional pode acarretar a sua contaminação e, consequentemente, a contaminação das demais pessoas recolhidas, causando sérios e graves problemas, conforme exposto acima.
    Ademais, o Decreto Estadual n. 24.887 de 20/03/2020 orienta que todas as pessoas evitem sair para trabalhar, demonstrando-se, portanto, desproporcional no momento o deferimento do pedido de trabalho externo.
    Por fim, destaque-se que não há garantia de que o preso do regime semiaberto respeitará as normas da prisão domiciliar, considerando que a sua reclusão se deu pelo descumprimento de lei penal.
    3. Assim, INDEFIRO os pedidos de prisão domiciliar e trabalho externo por ERLI EDUARDO DO NASCIMENTO, nos termos da fundamentação retro”.
    13. Pelas circunstâncias da situação dos pacientes e pelos fundamentos apresentados na origem, adotou-se fundamentação idônea para a não concessão da prisão domiciliar.
    A manutenção do cumprimento da pena pelos pacientes não pode ser, de início, tida como abusiva ou contrária à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    14. Anoto que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, aquele Magistrado constitucional reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Ao indeferir os pedidos de concessão de prisão domiciliar aos pacientes, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Luzia do Oeste/RO ressaltou a ausência de agentes de segurança infectados e de disseminação do vírus da Covi-19 no estabelecimento prisional ou entre a população da localidade e confirmou a presença de “equipe de saúde capacitada para análise das condições dos custodiados”.
    O Poder Judiciário mantém o permanente atendimento de pleitos judiciais para promover a análise de pedidos urgentes apresentados. A questão da possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia foi devidamente examinada pelo juízo de origem e decidir de forma diversa demandaria o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus.
    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora